Tribunal: CARF
Processo: 10830.727074/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n. 9.430/1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/96. TEMA 842 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no âmbito do julgamento do RE n. 855.649, sob o rito da repercussão geral, que O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional (Tema 842)
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Aplica-se a título de juros a Taxa Selic sobre débitos tributários administrados pela Secretária da Receita Federal, conforme termos da Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727074/2014-81
ACÓRDÃO
2302-004.006 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRIPINO CASEMIRO PIRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n.
9.430/1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os
quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI
No 9.430/96. TEMA 842 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no âmbito do julgamento do RE n.
855.649, sob o rito da repercussão geral, que "O artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional" (Tema 842)
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Aplica-se a título de juros a Taxa Selic sobre débitos tributários
administrados pela Secretária da Receita Federal, conforme termos da
Súmula CARF no 4.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.006 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727074/2014-81
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
RosaneBeatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 1098/1116) de Imposto de Renda Pessoa Física-
IRPF, atinente ao ano-calendário de 2010, lavrado em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Foi aplicada a
multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado, bem como juros de mora.
É ver trecho da decisão de piso que bem descreve a ação fiscal (e-fls. 1265/1267 ):
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 1103 a 1107 e documentos
carreados aos autos, a ação fiscal foi instaurada com a emissão do Termo de Início
de Fiscalização (fls. 02 e 03), em 10/06/2013, sendo o contribuinte intimado a
apresentar, entre outros, extratos bancários de conta corrente, aplicações
financeiras e cadernetas de poupança de todas as contas mantidas pelo
contribuinte e seus dependentes, como titular ou co-titular (conta-conjunta com
terceiros), junto a instituições financeiras no Brasil e no exterior, referentes ao
período 01/01/2010 a 31/12/2010.
Em resposta protocolada em 25/06/2013 (fl. 06) o fiscalizado, por intermédio de
procurador constituído, solicitou prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) dias
para que pudesse apresentar os documentos que havia solicitado aos bancos,
tendo sido lavrado pelo fisco Termo de Prorrogação de Prazo por 20 (vinte) dias a
partir da ciência deste em 16/07/2013 (fl. 08).
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.006 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727074/2014-81
3
Em 13/08/2013 (fl. 10), o fiscalizado apresentou extratos bancários das
instituições financeiras: Itaú, HSBC Santander Banespa e Citibank (conta 89001,
ag. 001).
Também apresentou extratos de aplicações financeiras no Banco Crédit Suisse
Hedging-Griffo e Citibank. Em 27/08/2013 o fiscalizado foi reintimado a
apresentar, entre outros, extratos bancários de conta corrente, aplicações
financeiras e cadernetas de poupança de contas mantidas no Banco Bradesco,
tendo em vista a existência de DIMOF apresentada por este banco (fl. 11).
Tendo o contribuinte apresentado a resposta de fl. 14 sem os extratos bancários
do banco Bradesco e que foram verificadas divergências de dados nos extratos
apresentados do Itaú Unibanco, os documentos bancários foram solicitados
diretamente às instituições financeiras Banco Bradesco S/A e Itaú Unibanco.
Com o recebimento dos extratos bancários, em 18/02/2014 o fiscalizado foi
intimado a comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados em cada uma das operações a crédito discriminadas em planilha
enviada anexa ao termo (fls. 29 a 40).
Sem resposta do fiscalizado, em 25/03/2014 este foi reintimado a comprovar a
origem dos recursos utilizados nas operações a crédito em contas bancárias (fls.
41 a 52). Em 11/04/2014 foi recebida resposta do fiscalizado em que informa que
"como se trata da movimentação bancária de um ano inteiro e em que pese o
esforço, até agora não foi possível comprovar com documentação hábil e idônea,
bem como a compatibilidade entre datas e valores" (fl. 53).
Em 30/04/2014 o fiscalizado foi novamente intimado, fls. 54 a 65, ao que
respondeu que "até o momento não estamos conseguindo responder aos seus
quesitos em que pese nossos esforços na procura dos documentos para
podermos justificar e compatibilizar as datas e valores de seu pedido" (fl. 81).
Em 10/06/2014, foi efetuada nova intimação ao fiscalizado, desta vez separando-
se em planilha distinta os créditos que contêm a origem dos depositantes para
que esclarecesse a que título foram recebidos os valores e se foram oferecidos à
tributação no ano de 2010. Com relação aos demais créditos, continuou-se a
intimar o fiscalizado a comprovar a origem dos recursos utilizados (fls. 66 a 80, 82
e 83). Intimou-se também o fiscalizado a esclarecer quais créditos se referem à
sua própria movimentação e quais se referem à movimentação do outro co-
titular, Ulisses Assis Pires.
Sem resposta, houve nova intimação em 04/07/2014 (fls. 84 a 87). Em
15/07/2014 foi recebida a mesma resposta do fiscalizado: "até o momento não
estamos conseguindo responder aos seus quesitos em que pese nossos esforços
na procura dos documentos para podermos justificar e compatibilizar as datas e
valores de seu pedido" (fl. 88).
Consta do TVF a informação de que o Sr. Ulisses de Assis Pires, co-titular da conta
corrente e conta poupança 729-3, agência 3697 do Banco Bradesco e conta
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.006 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727074/2014-81
4
corrente 10399-48, agência 1134 do Banco HSBC, ao ser intimado, informou que
somente consta como segundo titular das referidas contas, sendo as mesmas
movimentadas pelo titular Agripino Casemiro Pires.
Assim, em 14/08/2014, o fiscalizado foi reintimado a confirmar a informação dada
pelo Sr. Ulisses de Assis Pires, fls. 89 a 91, ao que foi respondido que essas contas
eram movimentadas somente por ele mesmo, Agripino Casemiro Pires (fl. 92).
O fiscalizado foi ainda reintimado em 24/09/2014 (fls. 93 a 106) e em 06/11/2014
(fls. 108 a 120) para comprovar a origem dos recursos utilizados nas operações a
crédito, a que título foram recebidos e se foram oferecidos à tributação no ano de
2010, ao que foi respondido que “não estamos conseguindo responder os seus
quesitos”, fls. 107 e 121.
Por fim, concluiu o fisco que os créditos bancários do fiscalizado no ano de 2010
cuja origem não foi identificada/comprovada foram tratados como omissões de
rendimentos nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 e conforme dispõe o
artigo 287, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo
Decreto no 3000, de 26/03/1999.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 13a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a
impugnação. É ver trecho da decisão:
Sobre a alegação de que houve erro ao se computar como receitas omitidas os
lançamentos referentes a cheques devolvidos, novamente está com a razão a
defesa.
Entende-se que deve ser afastada a parcela da exigência correspondente a crédito
em conta corrente quando tratar-se de cheque emitido pelo contribuinte, cuja
transferência de fundos não se efetivou, depreendendo-se que não ocorreu o
ingresso de recursos em favor da titular da conta.
No presente caso, o contribuinte, por diversas vezes, não efetuava o depósito dos
cheques individualmente, mas vários cheques de uma única vez de tal forma que
o crédito era demonstrado no extrato de forma total. Contudo, quando um ou
outro cheque era devolvido o extrato indicava essa devolução individualmente.
Além disso, a conta poupança possuía a função de resgate automático, o que
implica a análise conjunta das contas poupança e corrente. Por exemplo:
1) No dia 05/01/2010 consta o registro do depósito de R$ 4.694,40 em conta
corrente, sendo esse depósito de um único cheque, conforme fls. 127 e 170. Esse
depósito fez aumentar o saldo da conta naquele dia, que terminou com R$ 1,00,
conforme fl. 127. Já no extrato da conta poupança consta o registro da devolução
de um cheque no dia anterior nesse montante, fl. 147, do que se pode afirmar
tratar do mesmo cheque considerando o prazo de um dia útil para compensação e
que a conta corrente não possuía saldo para debitar o valor. Esse depósito consta
do lançamento, conforme fl. 1108
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.006 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727074/2014-81
5
2) No dia 18/02/2010 consta o registro do depósito de R$ 30.555,20 em conta
poupança, sendo esse valor composto por vários cheques, dentro deles o de R$
750,00, conforme fls. 148 e 219. Já no dia seguinte, houve a devolução desse
mesmo valor, R$ 750,00, também na conta poupança, conforme fl. 149. Esse
depósito consta do lançamento, conforme fl. 1109.
Logo, depreende-se que todos os lançamentos que possuem o histórico de
devolução de cheque tratam-se de cheque emitido pelo contribuinte, cuja
transferência de fundos não se efetivou, e não do ingresso de recursos em favor
da titular da conta.
Assim, em face das razões de defesa e verificando que tais lançamentos
constaram da planilha anexa ao Auto de Infração, exclui-se da receita considerada
omitida a parcela de R$ 906.066,99
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 1285/1316), alegando em breve síntese:
a) A nulidade da decisão de piso, vez que se omite na apreciação de todas as
questões suscitadas na impugnação, prejudicando o amplo direito de defesa.
Ainda, a decisão seria nula por acolher “um auto de infração eivado de
ilegalidades e nulidades”;
b) Considerando que a conta corrente e poupança do Bando Bradesco e conta
corrente do Banco HSBC possuem como co-titular o Sr. Ulisses de Assis Pires, a
fiscalização deveria ter rateado o valor das receitas/rendimentos entre os
titulares. Menciona a Súmula CARF n. 2, legislação de regência e julgados do
CARF;
c) Defende a ilegalidade do lançamento do IRPF baseado em extratos bancários
oferecidos voluntariamente, em violação, inclusive, ao sigilo bancário do
contribuinte. Menciona a Súmula n. 182 do TRF e jurisprudência;
d) Por fim, a ilegalidade da exigência cumulada de juros moratórios e taxa SELIC.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.006 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727074/2014-81
6
1
PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO DE PISO
Inicialmente, o recorrente sustenta a nulidade da decisão de piso, vez que a DRJ não
se debruçou sobre todas as alegações expressas na impugnação, prejudicando o amplo direito de
defesa.
Conforme reiteradamente afirmado e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), o livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja fundamentada com
base no argumento e nas provas que entender cabível, não sendo necessário refutar todos os
argumentos trazidos pelas partes.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
de sua livre convicção. Inclusive, a DRJ acatou a alegação de que houve erro ao se computar como
receitas omitidas os lançamentos referentes a cheques devolvidos e o voto, às e-fls. 1271 e
seguintes, demonstra que foram aprofundando os documentos trazidos aos autos de forma
analítica.
Quanto aos demais pontos, se as conclusões são ou não acertadas, será tema a ser
analisado quando da análise do mérito, o que descabe é dizer que a decisão de piso é ilegal ou
omissa porque não abordou a questão pelo viés que a parte entendia correto.
Ante o exposto, não identifico qualquer mácula que pudesse ensejar o
reconhecimento de nulidade da decisão recorrida, rejeito, portanto, a preliminar.
2
MÉRITO
Inicialmente, o recorrente defende que o lançamento deve ser revisto, vez que a
fiscalização pretende exigir o imposto sobre a totalidade dos rendimentos omitido em contas
conjuntas (Bradesco e HSBC), sem deduzir a parcela imputável ao outro beneficiário das referidas
contas.
De fato, o § 6° do artigo 58 da Lei n. 10.637, de 2002, determina que quando
caracterizada a omissão de rendimentos decorrente de créditos em conta de depósito ou de
investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos dos titulares tenha sido
apresentada em separado, o valor dos rendimentos, em regra, é imputado a cada titular mediante
divisão do total dos rendimentos pela quantidade de titulares.
Não obstante, no caso dos autos, o contribuinte confessou no procedimento fiscal
de que somente ele utilizava as contas bancárias, não havendo que se falar em rateio entre todos
os cotitulares (e-fl. 92):
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.006 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727074/2014-81
7

Em mesmo sentido foi a declaração do cotitular Sr. Ulisses de Assis Pires (e-fl. 89):

Nestas condições, não tenho dificuldades em concluir, que os depósitos levantados
nas contas conjuntas nos Banco Bradesco e HSBC e objeto de tributação foram corretamente
considerados na pessoa do recorrente.
No que tange à alegação relativa à ilegalidade do lançamento do IRPF baseado em
extratos bancários, a presunção legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos
bancários está prevista no artigo 42 da Lei 9.430/1996 e está condicionada apenas a falta de
comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do sujeito passivo, em
instituições financeira.
Ou seja, pelo mencionado dispositivo, tem-se autorização para considerar ocorrido
o "fato gerador" quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova.
Via de regra, para alegar a ocorrência de "fato gerador", a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do "fato gerador" (as
chamadas presunções legais), a produção de tais provas e dispensada. Neste caso, ao Fisco cabe
provar tão-somente o fato indiciado (depósitos bancários) e não o fato jurídico tributário
(obtenção de rendimentos).
Por meio do RE 855.649 (Tema 842), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)
reconheceu a constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que trata como omissão de
receita ou de rendimento os depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte no
âmbito de procedimento fiscalizatório e autoriza a cobrança do Imposto de Renda (IR) sobre os
valores. É ver:
RE 855649 Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 03/05/2021
Publicação: 13/05/2021
ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes Ementa EMENTA: DIREITO
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.006 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727074/2014-81
8
DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da
repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de
Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de
rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o
recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo
43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação
tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se
também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da
regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade
de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo
recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo;
ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a exação quando o
contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a origem de seus
rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o
Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse
mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a
terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua
declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação,
ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta
na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta
corrente do contribuinte, bem como o valor exato das receitas/rendimentos
tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao correntista omisso.
Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas depositadas em
conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a
que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese de repercussão geral:
“O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Tema 842 - Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários
considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996.
Tese O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional.
Assim, o comando estabelecido pelo art. 42 da Lei n° 9430/1996 cuida de presunção
relativa que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao sujeito passivo a sua produção. Nesse
passo, como a natureza não-tributável dos depósitos não foi comprovada pelo contribuinte, estes
foram presumidos como rendimentos. Deste modo, deve ser mantido o lançamento.
Por fim, deve-se esclarecer que não procede a alegação no sentido da ilegalidade da
exigência cumulada de juros moratórios e taxa SELIC.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.006 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727074/2014-81
9
Como consta do “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora” à e-fl. 1102, foram
aplicados juros de mora, efetuado em percentual equivalente à taxa referencial Selic para títulos
federais, acumulada mensalmente. Isto é, os juros de mora correspondem à percentual
equivalente à taxa SELIC, conforme previsto no art. 61 da Lei n. 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Ainda sobre o tema, a Súmula n. 4 do CARF reconhece que os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários são devidos à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Diante do exposto, não há como acatar as alegações do recorrente.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 1328
DF CARF MF
Original